Tribunal: TJMT
Processo: 1014857-56.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014857-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (AGRAVANTE), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (AGRAVADO), LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA - CPF: 828.847.901-44 (AGRAVADO), WEBER DALBUQUERQUE DE MIRANDA - CPF: 938.276.011-34 (AGRAVADO), ESPOLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE WAGNER DALBUQIERQIE DE MIRANDA (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELOS AUTORES, ORA AGRAVANTES, E O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–
INDEMONSTRADOS -
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Além de, neste momento de cognição sumária, não se observar a probabilidade do direito dos autores, ora agravantes, haja vista que não se evidencia que o acórdão rescindendo tenha violado expressamente a Lei de n.º 319/1978 (editada em 1977) e o artigo 1.228 do Código Civil, ou mesmo adotado qualquer interpretação equivocada, a ponto de ser reputada teratológica, também não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno manejado por
SIDNEY OLIVEIRA LIMA
e
ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 57083487) que, nos autos da Ação Rescisória de n.º 1014857-56.2020.8.11.0000, ajuizada em face de
FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA
e
LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA,
não concedeu a antecipação de tutela para suspender a eficácia do acórdão rescindendo, este proferido pela Segunda Câmara Cível, que, ao dar provimento ao Recurso de Apelação de n.º 86100/2014, interposto pelos ora agravados, reformou a sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória de n.º 417-98.2000.811.0024, julgando procedente o pedido formulado na inicial, por unanimidade.

Para tanto, os autores, ora agravantes, sustentam que, ao revés do que consignou esta Relatora, tanto a probabilidade do direito quanto o risco de dano ao resultado útil do processo foram demonstrados.

Salientam que a probabilidade do direito decorre do fato dos requeridos, ora agravados, não deterem a titularidade do domínio, uma vez que as cartas de aforamento foram expedidas em desacordo com os parâmetros da Lei de n.º 11/55, o que torna inexistente o título de domínio da área, bem como o direito dos requeridos, ora agravados, de reivindicarem o imóvel.

Destacam que, reforçando a probabilidade do direito, está a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação Declaratória de n.º 725-75.2016.811.0024, ajuizada pelos ora agravantes em face do Município de Chapada dos Guimarães, decretou a perda do objeto da demanda, eis que a carta de aforamento já havia sido anulada pelo Decreto de n.º 021/2017.

Dizem que, em razão desses fatos, torna-se cristalino que as matrículas de n.º 39.079, de fl. 237, do Livro 3-AC, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá e de n.º 5.760, do Livro 2-K, do Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá estão maculadas, pois derivam de uma carta de aforamento manifestamente nula.

Já quanto ao risco ao resultado útil do processo apontam que as benfeitorias realizadas por eles no imóvel estão se deteriorando muito rapidamente, e, caso, ao final desta demanda, o acórdão rescindendo seja rescindido, sofrerão prejuízos materiais incomensuráveis.

Ainda, narram que o Município de Chapada dos Guimarães, ao tomar conhecimento da procedência da Ação Reivindicatória de n.º 417-98.2000.811.0024, ingressou com Ação de Embargos de Terceiro de n.º 4349-64.2018.8.11.0024, objetivando reivindicar a propriedade do imóvel e dar continuidade aos trabalhos de regularização fundiária.

Asseveram que, formulado pedido de tutela de urgência nos autos acima mencionados, foi determinado, até o julgamento definitivo, a imediata suspensão do mandado de imissão na posse dos requeridos, ora agravados, cuja decisão, além de ter sido devidamente cumprida, nomeou os requeridos, ora agravados, como depositários fieis do imóvel.

Noticiam que, recentemente, tomaram conhecimento de que os requeridos, ora agravados, faleceram, e que, até a presente data, não houve qualquer decisão nos autos da Ação de Embargos de Terceiro de n.º 4349-64.2018.8.11.0024 para a substituição do depositário fiel da área rural em comento.

Além disso, citam que está em vigência um contrato de comodato firmado entre o Município de Chapada dos Guimarães e o autor Sidney Oliveira Lima, ora agravante, cujo instrumento jurídico dará maior segurança na manutenção do imóvel e nas benfeitorias ali edificadas.

Ressaltam que, em razão do falecimento dos requeridos, ora agravados, e o contrato de comodato celebrado com o Município de Chapada dos Guimarães, a concessão da tutela de urgência nesta ação é medida que se impõe.

Ao final, pugnam para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Em suas contrarrazões (id. 105956452), os requeridos, ora agravados, apontam a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada na inicial da ação rescisória.

Ponderam que os autores, ora agravantes, estão, através da ação rescisória, rediscutindo matéria controvertida, o que, evidentemente, não se amolda à hipótese do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, e afasta a probabilidade do direito perseguido.

Ainda, afirmam que não há que se falar em risco ao resultado útil do processo, uma vez que, diferentemente do que alegam os autores, ora agravantes, além do inventariante e representante dos requeridos, ora agravados, ter sido nomeado depositário fiel do imóvel, este está sendo devidamente cuidado e conservado, conforme comprovado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de n.º 1026688-04.2020.8.11.0000 (transitado em julgado), de relatoria do eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Ao final, pedem que seja reconhecida a ausência de ambos ou ao menos de um dos requisitos da tutela de urgência, mantendo intacta a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, os autores, ora agravantes, sustentam que, ao revés do que consignou esta Relatora, tanto a probabilidade do direito quanto o risco do resultado útil do processo foram demonstrados.

Não assiste razão aos autores/ora agravantes.

Isso porque, além de, neste momento de cognição sumária, não se observar a probabilidade do direito dos autores, ora agravantes, haja vista que não se evidencia que o acórdão rescindendo tenha violado expressamente a Lei de n.º 319/1978 (editada em 1977) e o artigo 1.228 do Código Civil, ou mesmo adotado qualquer interpretação equivocada, a ponto de ser reputada teratológica, também não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Tanto é assim, que na decisão agravada restou expressamente consignado que, conforme a cópia da decisão proferida nos Autos da Ação de Embargos de Terceiros de nº 4349-64.2018.811.0024 (Código de nº 110856) (id. 50416471 – pág. 145), ajuizada pelo Município de Chapada dos Guimarães, foi determinada a imediata suspensão do mandado de imissão de posse conferido aos requeridos, ora agravados.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão agravada:

“(...).

Ademais, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, conforme a cópia da decisão proferida nos Autos da Ação de Embargos de Terceiros de nº 4349-64.2018.811.0024 (Código de nº 110856) (id. 50416471 – pág. 145), ajuizada pelo Município de Chapada dos Guimarães, foi determinada a imediata suspensão do mandado de imissão de posse conferido aos ora réus.

Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a eficácia do Acórdão rescindendo.”

Não fosse suficiente e espancando de vez qualquer hipótese de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se claramente que as alegações dos autores, ora agravantes, neste momento processual, quanto: i) a falta de nomeação de substituto dos requeridos, ora agravados, no encargo de depositário fiel do imóvel nos autos da Ação de Embargos de Terceiro de n.º 4349-64.2018.8.11.0024; e ii) o imóvel estar abandonado, não se sustentam, eis que, conforme a cópia da decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de n.º 1026688-04.2020.8.11.0000 (transitado em julgado) (id. 105956454

– págs. 2 a 7), de relatoria do eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, observa-se que, a Segunda Câmara Cível de Direito Privado deste Sodalício, além de ratificar a decisão do Juízo singular que nomeou depositário fiel substituindo os requeridos, ora agravados, também afastou a alegação de que o imóvel estaria abandonado e se deteriorando.

A propósito, vejamos o excerto da decisão supramencionada:

“(...).

O agravo não está em caso de ser provido, mantendo-se o decisum monocrático por seus fundamentos, aduzindo-se, no mais, a fundamentação a seguir exposta. O agravante busca a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a imediata restituição
da posse do imóvel objeto da lide para o Município de Chapada dos Guimarães/MT, bem como seja mantido como depositário do bem.

Porém, no caso, o agravante não trouxe aos autos qualquer fato concreto que justifique o deferimento da substituição do depositário, pois não resta demonstrado que a conservação do bem ou sua utilização esteja sendo feito de maneira atentatória, a ponto de gerar a sua deterioração, depredação ou desvalorização, o que, por si, justificaria o deferimento do pleito da parte agravante.

Logo, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada.

Ademais, a constatação realizada pelo Oficial de Justiça não demonstrou que o bem imóvel encontra-se abandonado e sendo deteriorado pelos seus “ocupantes”, como afirma o recorrente.

Pelo contrário. O estado de deterioração foi evidenciado enquanto o imóvel esteve na posse do próprio Município recorrente.

Colhe-se da Certidão de Oficial de Justiça, datada de 12/02/2019, o qual, “na data de 05/02/2019, em ato contínuo à nomeação de Depositário, efetuou CONSTATAÇÃO do imóvel, anteriormente em mãos da Municipalidade e que, diante das fotos anteriormente juntadas aos autos, na propriedade não foi encontrado qualquer
representante ou preposto do Município de Chapada dos Guimarães, sendo que a propriedade foi encontrada em estado lastimável, com as edificações sucateadas, em situação de desmanche, e que as fotos que faço juntada melhor demonstrarão o estado em que foi encontrada a propriedade que estava em mãos do Poder Público
Municipal” (ID 70876983 - Pág. 27 e ID 70876999 - Pág. 52). Destaquei.

Ao passo que, conforme certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça, em 18/12/2020, após constatação “in loco”, em cumprimento ao Mandado de Depósito do imóvel ao depositário WAGNER DALBUQUERQUE
DE MIRANDA, verificou “estar a propriedade em bom estado de conservação, principalmente a casa principal que está
passando por reformas, pinturas e benfeitorias na parte elétrica (padrão interno reestruturado), as dependências da
antiga sauna atualmente estão servindo de serralheria, a bomba da caixa d’agua foi refeita recebendo novo painel de
controle (VIDE FOTOS).”

Assim, dentro de um exame provisório, anota-se que o conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido deduzido, levando em consideração as ponderações feitas pelo Oficial de Justiça, tem-se que, efetivamente, não se justifica a remoção do depositário fiel, porquanto tem ele adotado as
medidas que lhe cabem.

Portanto, não logrando êxito o recorrente em comprovar, de forma robusta, que a depredação se deu em razão da falta de zelo pelo fiel depositário, deve ser mantida a decisão vergastada.

(...).”

Assim, sem que tenham os autores, ora agravantes, convencido a Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022